Tribunal: TJPA
Processo: 0807333-32.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807333-32.2025.8.14.0000

REQUERENTE: TARCISO DAMASCENO PANTOJA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME

Revisão criminal interposta contra r. sentença que condenou o requerente a pena de vinte e dois anos e três meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, e 288, ambos do CP. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução do quantum da pena. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da revisão criminal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser acolhida quando o requerente pretende rediscutir matéria já apreciada em apelação, sem apresentar fato novo ou prova nova capaz de alterar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, prevista no art. 621, do CPP, é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível apenas quando demonstrada a existência de erro judiciário, contrariedade à evidência dos autos ou descoberta de prova nova. Não se presta, contudo, ao reexame de teses e provas já apreciadas na ação penal originária.

4. No caso concreto, o requerente não apresentou fato ou prova nova que autorize a revisão da condenação. As alegações de insuficiência probatória e de necessidade de redimensionamento da pena já foram enfrentadas e rechaçadas em sede recursal.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe revisão criminal para rediscutir matéria já decidida, ausentes as hipóteses do art. 621, do CPP. Nesse sentido: TJMS, Revisão Criminal nº 000XXXX-XX.2019.8.12.0000/MS, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 23.08.2019.

IV. DISPOSITIVO

6. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 3º, e 288; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, Revisão Criminal nº 000XXXX-XX.2019.8.12.0000/MS, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 23.08.2019.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

TARCISO DAMASCENO PANTOJA, inconformado com a decisão que o condenou a pena de 22 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, § 3º, e 288, ambos do CP, interpõe a presente revisão criminal.

Pretende o requerente sua absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação
e, subsidiariamente, a redução do quantum da pena imposta.

Certidão de trânsito em julgado em id-26149292.

Deferida a gratuidade da justiça, id-28494280.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento da revisão criminal.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço da revisão criminal.

Observo que todas as alegações do ora requerente já foram rechaçadas em sede de apelação, e agora, em sede de revisão criminal, pretende rever matéria já decidida sem apontar fatos novos. Desta forma,
data venia
,
não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada de sua inocência ou de sentença contrária à evidência dos autos.

Ademais,
a
revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Constata-se que o ora requerente alega a existência de circunstância nova capaz de embasar um pedido de revisão criminal e modificar o édito condenatório, reduzindo a pena imposta. Contudo, ao alegar que as testemunhas ouvidas em Juízo revelaram que o requerente não estava presente no local dos fatos, não trouxe aos autos comprovação da referida alegação, apenas juntou vídeos de depoimentos de testemunhas que nada comprovam acerca de sua inocência, id-26149300.

Quanto à pretensão de redimensionamento da pena, ressalto que o requerente também nada de novo apresentou, pretendendo
na verdade rediscutir a dosimetria da pena a ele aplicada, repisando pontos já apreciados e julgados na sentença e no Acórdão. Porém, a revisão criminal não se presta à reavaliação de provas quando não apresentadas razões novas capazes de determinar o reexame do julgado.

A jurisprudência é firme no sentido de que matéria apreciada na ação originária não pode ser reanalisada em sede de revisão criminal, como a seguir:

REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 621 DO CPP – CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA. I –
Carece da ação de revisão criminal quem a emprega como uma segunda apelação, sem atentar às hipóteses previstas pelo artigo 621, do CPP, visando mero reexame de fatos e provas, quando ausente hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, e sem apresentar prova que se caracterize como nova, descoberta após a sentença, posto que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos
. II – Carência de ação decretada. (TJMS, 1ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 23/08/2019, p: 27/08/2019). (destaquei)

Importante frisar que
a revisão criminal não é recurso, logo não se presta a reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente a revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/10/2025